Tribunal: TJDFT
Processo: 0727297-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727297-63.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE MORAIS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Provas. Circunstâncias judiciais Causas de aumento. Pena de multa. 1 - As provas – denúncias de que o réu traficava drogas, depoimentos harmônicos dos agentes de polícia que participaram da prisão em flagrante, que monitoraram o local dos fatos e viram o réu vendendo porção de drogas a usuários, somados às imagens da traficância e apreensão de porção de droga em poder dele – são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas. 2 - Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade. 3 - Valorada negativamente a conduta social com o mesmo fundamento utilizado para o exame desfavorável da culpabilidade, deve ser afastada a valoração negativa daquela circunstância judicial, evitando-se o “bis in idem”. 4 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (2,96g e 0,49g), apesar da natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06). 5 - Sem informações formalizadas nos autos de que o réu apresentou documento de identificação falsificado – fundamento utilizado para valorar negativamente os motivos do crime -, deve ser afastada a valoração desfavorável da circunstância judicial. 6 - Para fixar a pena-base no crime de tráfico de drogas devem ser consideradas as circunstâncias do crime e a quantidade e natureza da droga, de forma evitar punição com excessivo rigor a pequenos traficantes, às vezes dependentes químicos que traficam para sustentar o vício. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base. 7 - Não demonstrado pelo relato dos policiais e filmagem da traficância que o réu ofereceu ou vendeu droga a criança ou adolescente, afasta-se a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06. 8 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade. 9 - Apelação do Ministério Público provida. Provida, em parte, a do réu. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, requer: a) a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas; b) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de portar drogas para consumo próprio, sob os argumentos de que o dinheiro encontrado com o insurgente decorre de trabalho lícito e não estava fracionado; a quantidade encontrada não denota traficância; nenhum utensílio ou usuário foi encontrado; e não há sequência dos arquivos de mídia. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, descabe dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “b” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015